Tribunal: TJSP
Processo: 1073039-87.2019.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Carlos von Adamek
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
ADMINISTRATIVO – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – POLICIAL MILITAR INATIVO – REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – LICENÇA-PRÊMIO – O Autor é credor de licenças-prêmio não usufruídas obtidas quando ainda se encontrava na ativa – Reconhecimento do direito a ser indenizado, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração Pública, sem a incidência de imposto de renda, conforme

Ementa:
ADMINISTRATIVO – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – POLICIAL MILITAR INATIVO – REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – LICENÇA-PRÊMIO – O Autor é credor de licenças-prêmio não usufruídas obtidas quando ainda se encontrava na ativa – Reconhecimento do direito a ser indenizado, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração Pública, sem a incidência de imposto de renda, conforme entendimento já pacificado perante o C. STJ (Súmulas no 125 e no 136) – Precedentes do E. STF (RG – Tema no 636), do C. STJ e desta C. Câmara – Manutenção do parâmetro delineado na r. sentença de aplicação da orientação firmada pelo E. STF no julgamento tomado em sede de Repercussão Geral – Tema no 810, melhor esclarecida pelo C. STJ no julgamento do Tema no 905 de Recursos Repetitivos (CPC, art. 927, III), no que tange ao valor devido ao autor, que deverá ser monetariamente corrigido pelo IPCA-E, a partir da data da sua aposentadoria, e acrescido de juros moratórios da poupança (TR), contados da citação (CC, art. 405) – Sentença que se ratifica integralmente (RITJSP, art. 252) – Remessa necessária desprovida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000705432
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
1073039-87.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, é recorrido ALEXANDRE GONÇALO PEREIRA RECHE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
à remessa necessária.V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VERA ANGRISANI
(Presidente) e RENATO DELBIANCO.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
CARLOS VON ADAMEK
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1073039-87.2019.8.26.0053 -Voto no 9616 - LFDS
2
REMESSA NECESSÁRIA No 1073039-87.2019.8.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO 6a VARA DA FAZENDA PÚBLICA
RECORRENTE: JUÍZO EX OFFICIO
RECORRIDO: ALEXANDRE GONÇALO PEREIRA RECHE
INTERESSADA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO FESP
VOTO No 9.616
ADMINISTRATIVO SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL
POLICIAL MILITAR INATIVO REMESSA NECESSÁRIA
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO LICENÇA-PRÊMIO O
Autor é credor de licenças-prêmio não usufruídas obtidas
quando ainda se encontrava na ativa Reconhecimento do
direito a ser indenizado, sob pena de enriquecimento ilícito da
Administração Pública, sem a incidência de imposto de renda,
conforme entendimento já pacificado perante o C. STJ
(Súmulas no 125 e no 136) Precedentes do E. STF (RG
Tema no 636), do C. STJ e desta C. Câmara Manutenção do
parâmetro delineado na r. sentença de aplicação da orientação
firmada pelo E. STF no julgamento tomado em sede de
Repercussão Geral Tema no 810, melhor esclarecida pelo C.
STJ no julgamento do Tema no 905 de Recursos Repetitivos
(CPC, art. 927, III), no que tange ao valor devido ao autor, que
deverá ser monetariamente corrigido pelo IPCA-E, a partir da
data da sua aposentadoria, e acrescido de juros moratórios da
poupança (TR), contados da citação (CC, art. 405) Sentença
que se ratifica integralmente (RITJSP, art. 252) Remessa
necessária desprovida.
Trata-se de remessa necessária em ação de indenização
movida por ALEXANDRE GONÇALO PEREIRA RECHE, servidor público inativo da
Polícia Militar do Estado de São Paulo (cf. fls. 27), contra a FAZENDA PÚBLICA DO
ESTADO DE SÃO PAULO FESP (fls. 01/17), na qual, após o devido processamento
do feito (cf. fls. 67/68, 71, 72/78 e 79/81), o V. Juízo a quo da 6a Vara da Fazenda
Pública de São Paulo, pela r. sentença de fls. 82/85, cujo relatório adoto, julgou
procedente o pedido do autor “para condenar a ré a pagar ao autor indenização
correspondente ao saldo de dias de licença-prêmio, com base no valor integral do
salário que recebia, sem a incidência do imposto de renda” (cf. STJ, Súmulas no 125 e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1073039-87.2019.8.26.0053 -Voto no 9616 - LFDS
3
no 136), monetariamente corrigida e acrescida de juros moratórios nos termos do
Tema no 810 de Repercussão Geral do Excelso STF. Condenou ainda a ré no
pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios fixados em 10% (dez
por cento) “do valor do conteúdo econômico obtido” (CPC, art. 85, § 3o).
Publicada a r. sentença de fls. 82/85 (fls. 86/87, 89 e
90/91), e ausentes recursos voluntários das partes (cf. fls. 92), os autos foram
remetidos a este Egrégio Tribunal por força da remessa necessária (fls. 93), nos
termos do art. 496, I do CPC.
É o relatório.
Admitido o processamento da remessa necessária
decorrente de lei e determinado às fls. 93, restando afastada, in casu, a incidência do
inc. II do § 3o do art. 496 do CPC(1), apesar de o valor dado à causa (R$ 73.417,63
fls. 17) estar abaixo do piso previsto no referido diploma, tendo em vista a iliquidez da
condenação, conforme entendimento firmado em regime de Recursos Repetitivos
perante o Colendo STJ, cadastrado sob o Tema no 17 (STJ, REsp no 1.101.727/PR,
rel. Min. HAMILTON CARVALHIDO, Corte Especial, RR Tema no 17 Mérito,
julgado em 04.11.2009), e até mesmo já sumulado(2).
Conforme se verifica da certidão de licença-prêmio no
CCB-073/330/19, expedida pela Polícia Militar do Estado de São Paulo, encartada às
fls. 27, o autor, ora recorrido, é credor de licenças-prêmio não usufruídas obtidas
(1) CPC, art. 496. Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de
confirmada pelo tribunal, a sentença: (...) § 3o Não se aplica o disposto neste artigo quando a
condenação ou o proveito econômico obtido na causa for de valor certo e líquido inferior a: II 500
(quinhentos) salários-mínimos para todos os Estados, o Distrito Federal, as respectivas autarquias e
fundações de direito público e os Municípios que constituam capitais dos Estados. À época da prolação
da sentença (março de 2020), e ainda hoje, 500 (quinhentos) salários mínimos correspondem a R$
522.500,00 (quinhentos e vinte e dois mil e quinhentos reais), uma vez que o valor do salário mínimo,
cuja vigência iniciou em 31.01.2020 (Medida Provisória no 919), é de R$ 1.045,00 (mil e quarenta e cinco
reais).
(2) STJ, Súmula no 490. A dispensa de reexame necessário, quando o valor da condenação ou do direito
controvertido for inferior a sessenta salários mínimos, não se aplica a sentenças ilíquidas; TJSP, Súmula
no 108. A dispensa de reexame necessário, autorizada quando o valor da condenação ou do direito
controvertido for inferior a sessenta salários mínimos, não se aplica às sentenças ilíquidas (Súmula 490
do STJ), bem como àquelas proferidas antes da Lei 10.352/01.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1073039-87.2019.8.26.0053 -Voto no 9616 - LFDS
4
quando ainda se encontrava na ativa: (i) “30 (trinta) dias de licença-prêmio, referente
ao bloco aquisitivo do período de 14.01.1991 a 29.11.1993 e de 19.12.1993 e
01.02.1996, publicada no Boletim Geral PM no 058/1997”; (ii) “60 (sessenta) dias de
licença-prêmio, referente ao bloco aquisitivo do período de 29.01.2011 a 27.01.2016,
publicada no Boletim Geral PM no 030/2016”; e (iii) “13 (treze) dias restantes de
licença-prêmio, referente ao bloco aquisitivo do período de 30.01.2006 a 28.01.2011,
publicada no Boletim Geral PM no 074/2011”; todas elas sustadas em razão de sua
passagem para a inatividade em 19.12.2019, conforme publicação no DOE no 240, de
19.12.2019 e no Boletim Geral PM no 241/2019.
Entretanto, se por um lado não se admite o pagamento
do respectivo benefício (licença-prêmio) ao servidor ainda em atividade, em razão de
vedação existente na legislação em vigor, o mesmo não se pode sustentar quanto ao
servidor inativo, sob pena de enriquecimento ilícito por parte da Administração
Pública, visto que, enquanto em atividade, remanesce ao servidor o direito ao gozo do
benefício, porém resguarda-se o direito à indenização ao servidor quando não mais
houver a possibilidade de usufruir o descanso correspondente àquela vantagem.
In casu, o dever de indenizar é incontroverso, e já se
encontra reconhecido em sede de Repercussão Geral (Tema no 635) pelo Excelso
STF, bem como pela jurisprudência assente do Colendo STJ:
“Recurso extraordinário com agravo. 2. Administrativo. Servidor
Público. 3. Conversão de férias não gozadas
bem como
outros direitos de natureza remuneratória
em indenização
pecuniária, por aqueles que não mais podem delas usufruir.
Possibilidade. Vedação do enriquecimento sem causa da
Administração. 4. Repercussão Geral reconhecida para
reafirmar a jurisprudência desta Corte” (STF, ARE no
721.001/RJ, rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, RG
Tema no 635 Mérito, julgado em 28.02.2013) (g.n.);
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. LICENÇA-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1073039-87.2019.8.26.0053 -Voto no 9616 - LFDS
5
PRÊMIO NÃO GOZADA E NÃO CONTADA EM DOBRO.
CONVERSÃO EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO
DE QUE AS LICENÇAS NÃO GOZADAS GERARAM EFEITOS
FAVORÁVEIS À PARTE. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 1. O acórdão recorrido não
se afastou da jurisprudência deste Superior Tribunal, firme no
sentido de ser possível a conversão em pecúnia da licença-
prêmio não gozada ou não contada em dobro para
aposentadoria,
sob
pena
de
enriquecimento
ilícito
da
administração pública. 2. No mais, a revisão das conclusões
adotadas pelo acórdão recorrido, a fim de verificar se o período
de licença especial não gozada gerou ou não benefício ao
recorrido, demandaria, necessariamente, novo exame do
acervo fático-probatório constante dos autos, providência
vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto na
Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno não provido” (STJ, AgInt no
REsp no 1.664.026/RS, rel. Min. SÉRGIO KUKINA, 1a Turma,
julgado em 18.11.2019) (g.n.);
“AGRAVO
INTERNO.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
LICENÇA-PRÊMIO
NÃO
GOZADA.
CONVERSÃO
EM
PECÚNIA. POSSIBILIDADE. TEMA 635/STF. ACÓRDÃO
RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO
DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM REPERCUSSÃO
GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO ADMITIDO.
RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. ARTS. 1.030, §
1o, E 1.042 DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO
PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. AGRAVO
INTERNO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE,
NÃO PROVIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal, por ocasião
do julgamento do ARE 721.001-RG/RJ, concluiu que é
assegurado ao servidor público inativo a conversão de férias
não gozadas, ou de outros direitos de natureza remuneratória,
em indenização pecuniária, dada a responsabilidade objetiva
da administração pública em virtude da vedação ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1073039-87.2019.8.26.0053 -Voto no 9616 - LFDS
6
enriquecimento sem causa (Tema 635/STF). (...) 3. Agravo
interno parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido”
(STJ, AgInt no RE nos EDcl no RMS no 55.734/PI, rel. Min.
MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Corte Especial,
julgado em 12.11.2019) (g.n.).
E, como já bem anotado na r. sentença sub examine, o
pagamento da verba ao recorrido “deve ser feito sem a incidência de imposto de
renda” (fls. 84), conforme é do entendimento consolidado do Colendo STJ(3):
STJ, Súmula no 136. O pagamento de licença-prêmio não
gozada por necessidade do serviço não está sujeito ao Imposto
de Renda.
De fato, sobre a presente questão, não pairam quaisquer
dúvidas, e a jurisprudência nesta Colenda Câmara, assim como neste Egrégio
Tribunal, também é uníssona:
“REMESSA NECESSÁRIA
Servidora estadual inativa

Licença-prêmio Indenização A licença-prêmio não usufruída
pelo servidor quando em atividade deve ser paga em pecúnia
como indenização, sob pena de locupletamento ilícito da
Administração
Precedentes
Sentença de procedência
mantida - Remessa necessária desprovida” (TJSP, RN no
1003816-47.2019.8.26.0053, rel. Des. RENATO DELBIANCO,
2a Câmara de Direito Público, julgado em 30.07.2020) (g.n.);
“SERVIDORA PÚBLICA INATIVA. Pagamento de férias em
pecúnia. Hipótese em que a autora, por ter se aposentado, não
mais terá oportunidade de usufruí-las. Pagamento devido, sob
pena de enriquecimento ilícito da Administração Pública. Verba
(3) Nesse mesmo sentido: STJ, Súmula no 125. O pagamento de férias não gozadas por necessidade do
serviço não está sujeito a incidência do Imposto de Renda.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1073039-87.2019.8.26.0053 -Voto no 9616 - LFDS
7
de caráter indenizatório. Não incidência das contribuições
legais e do imposto de renda. Correção monetária e juros de
mora, nos termos do quanto decidido no Tema 810 do STF.
Sentença de procedência mantida. Remessa necessária
conhecida
e
não
provida”
(TJSP,
RN
no
1055312-18.2019.8.26.0053, rel. Des. VERA ANGRISANI, 2a
Câmara de Direito Público, julgado em 30.04.2020) (g.n.);
“SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. DELEGADO DE POLÍCIA
INATIVO. Licença-prêmio não gozada. Conversão em pecúnia.
Admissibilidade. Com a aposentadoria do servidor, a licença a
que faz jus deve ser indenizada, sob pena de locupletamento
ilícito por parte da Administração. Não incidência do imposto de
renda, em virtude do caráter indenizatório da verba. Súmula
136 do STJ. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. Cálculo que
deve ocorrer conforme o julgado pelo STF no tema 810 (RExtr.
no 870947/SE). Reexame necessário improvido” (TJSP, RN no
1008438-27.2018.8.26.0047, rel. Des. CLAUDIO AUGUSTO
PEDRASSI, 2a Câmara de Direito Público, julgado em
29.04.2020) (g.n.);
“Apelação Cível Servidora Pública aposentada UNESP
Licença-prêmio não gozada quando em atividade Certidões
apontando o período a que a autora fazia jus Possibilidade de
conversão em pecúnia
Vedação do enriquecimento sem
causa da Administração Pública Recurso da ré desprovido”
(TJSP, Ap / RN no 1000987-15.2019.8.26.0079, rel. Des.
LUCIANA BRESCIANI, 2a Câmara de Direito Público,
julgado em 16.12.2019) (g.n.);
“SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL INATIVO. LICENÇA-
PRÊMIO E FÉRIAS. CONVERSÃO EM PECÚNIA. Pretensão à
indenização por períodos de licença-prêmio e férias não
gozados, quando em atividade. Possibilidade, sob pena de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1073039-87.2019.8.26.0053 -Voto no 9616 - LFDS
8
enriquecimento ilícito da Administração. JUROS DE MORA E
CORREÇÃO MONETÁRIA. Cálculo que deve ocorrer conforme
decisão do c. STF, em repercussão geral (RE 870.947/SE,
Tema 810), observando-se, ainda, a Questão de Ordem
levantada
nas
ADIs
4.357
e
4.425.
REEXAME
PARCIALMENTE
PROVIDO”
(TJSP,
RN
no
1008614-74.2018.8.26.0477,
rel.
Des.
ALVES
BRAGA
JUNIOR, 2a Câmara de Direito Público, julgado em
17.05.2019) (g.n.).
Nessa conformidade, estabelecido o dever de indenizar
da ré FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO FESP, esclarece-se que,
no pagamento em pecúnia das horas credoras de licença-prêmio não gozadas e
devidas ao recorrido em decorrência da sua aposentadoria (cf. fls. 27), nos termos do
posicionamento preconizado pelo Excelso STF (STF, RE no 870.947/SE, rel. Min.
LUIZ FUX, Tribunal Pleno, RG Tema no 810 Mérito, julgado em 20.09.2017),
melhor esclarecido pelo Colendo STJ (STJ, REsp no 1.492.221/PR, rel. Min. MAURO
CAMPBELL MARQUES, 1a Seção, RR
Tema no 905
Mérito, julgado em
22.02.2018)(4) (CPC, art. 927, III) já acobertados pelo manto da coisa julgada (em
03.03.2020 e em 11.02.2020, respectivamente) , deverá incidir a correção monetária
com base no IPCA-E, segundo a remuneração e a partir da data da sua
aposentadoria ocorrida em 19.12.2019, bem como os juros moratórios com base nos
índices oficiais de remuneração básica aplicados à caderneta de poupança (TR), nos
termos do art. 1o-F da Lei no 9.494/1997, com a redação dada pela Lei no
11.960/2009, a partir da citação (ocorrida em 27.01.2020; cf. fls. 71), nos termos do
(4) Naquela oportunidade, entendeu o Colendo STJ que “a modulação dos efeitos da decisão que
declarou inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice
oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou
reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse
modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a
modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório” (STJ,
REsp no 1.492.221/PR, rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, 1a Seção, RR Tema no 905
Mérito, julgado em 22.02.2018) (g.n.).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1073039-87.2019.8.26.0053 -Voto no 9616 - LFDS
9
art. 405 do CC.
Derradeiramente, como já visto, a r. sentença de fls.
82/85 está absolutamente correta, motivo pelo qual seus fundamentos ficam aqui
integralmente ratificados (RITJSP, art. 252): “nos recursos em geral, o relator poderá
limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão recorrida, quando, suficientemente
motivada, houver de mantê-la, apreciando, se houver, os demais argumentos
recursais capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada no julgamento”.
Ante o exposto, nego provimento à remessa necessária.
CARLOS VON ADAMEK
Relator